Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-35.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0710771-35.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUELANE MARQUES DE SOUZA, FERNANDO MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO C6 S.A. DESPACHO O recorrido, na petição de ID 79128894, manifesta sua intenção de realizar sustentação oral, requerendo a inclusão em “sessão na modalidade de videoconferência ou presencial”. Nos termos do artigo 4o, da Portaria Conjunta 64/2022, cabe à Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Assim, admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual apenas mediante juntada aos autos de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo, com duração de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 359/2025 e do art. 46, parágrafo único, do RITR. A sustentação oral presencial somente pode ser realizada, atualmente, nas sessões de julgamento também presenciais. Nesse cenário, considerando a inviabilidade técnica de realização da sessão de julgamento por videoconferência, no âmbito das Turmas Recursais, intime-se o recorrido para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se juntará a sustentação oral, em áudio/vídeo, ou se pretende a inclusão do processo em sessão presencial, a fim de que realize sustentação oral presencial. Uma vez esclarecida a intenção da parte, inclua-se em pauta, oportunamente, de acordo com o calendário de sessões da Turma. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital